Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729299-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO TRANCHO DE AZEVEDO RECORRIDO: PDCA ENGENHARIA LTDA, ANDERSON FRANCISCO DA SILVA, PAULO WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA NAKAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DISCUSSÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (EMPREITADA). PORTE DO CONTRATO. QUATRO UNIDADES RESIDENCIAIS. OBJETIVO. REVENDA. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. REGISTRO. PESSOA JURÍDICA. COMPRADOR. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RELAÇÃO CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. MERA INSOLVÊNCIA OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO SOCIAL. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. REALIZAÇÃO. SEGUNDO AGRAVADO. RESPONSABILIDADE. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS. RECEBIMENTO DOS VALORES DA SOCIEDADE. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS. CONTA PESSOAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. DEMAIS SÓCIOS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÓCIO ADQUIRENTE. DÍVIDAS PRETÉRITAS. IRRESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA EM PARTE. 1. O art. 508 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 2. A ação de conhecimento teve como base a rescisão contratual (Código Civil-CC, art. 476). Desde a petição inicial, o exequente e autor nunca mencionou a aplicabilidade da legislação protetiva do consumidor. Nada foi discutido na origem quanto à incidência do CDC, até o trânsito em julgado. Por consequência, a discussão acerca de eventual relação de consumo não pode ser reconhecida, exclusivamente, em cumprimento de sentença, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. A realização da empreitada visava à revenda de quatro unidades habitacionais por meio da pessoa jurídica do exequente, motivo pelo qual as transferiu para sua pessoa jurídica. O porte das obras e a intenção de lucro permitem concluir que a obra não foi realizada em seu favor como destinatário final de bem de consumo. A relação jurídica possui natureza civilempresarial. Incide, portanto, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. 4. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 5. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais justifica-se sua decretação. A Lei 13.784/2019 destaca justamente a excepcionalidade da medida. Por consequência, a mera demonstração de insolvência ou alegação de dissolução irregular da empresa, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Em análise do acervo probatório, o sócio administrador, engenheiro civil, era também o responsável pelo acompanhamento direto das obras que eram contratadas pela sociedade. Ainda, comprovou-se que os pagamentos realizados pelo exequente para a realização das obras sempre foram feitos diretamente para a conta pessoal desse mesmo sócio, não para a da pessoa jurídica. 7. O fato de a empresa não possuir dinheiro ou ativos financeiros em seu próprio nome decorre do fato de que pagamentos eram feitos para o próprio sócio administrador, fato que caracteriza a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o agravado, motivo pelo qual a personalidade jurídica da sociedade deve ser desconsiderada em relação a ele. 8. O art. 1.032 do CC, aplicável subsidiariamente às sociedades limitadas (CC, art. 1.053), não autoriza, por si só, a hipótese de responsabilidade solidária ou subsidiária do sócio. Tal interpretação contraria a regulamentação da sociedade limitada. A responsabilidade dos sócios se restringe ao valor das suas cotas, salvo se pendente a integralização do capital social, o que não é o caso dos autos. 9. O dispositivo invocado pelo agravante deve ser interpretado em consonância com as normas que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Logo, a responsabilidade dos sócios e dos ex-sócios pressupõe o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC. 10. O agravante, contudo, não conseguiu demonstrar a prática de desvio de finalidade e de confusão patrimonial por parte dos demais sócios. É plausível que, de fato, o terceiro agravado não detivesse qualquer relação com a sociedade nem com o segundo agravado, apesar de ter se retirado formalmente da sociedade no ano de 2021. 11. Nos termos do art. 1.146 do CC, o sócio adquirente não está sujeito à responsabilidade por dívidas anteriores da sociedade, salvo se devidamente contabilizadas. Ademais, também quanto a ele não há nenhum elemento indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por isso, tampouco é o caso de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do sócio adquirente da empresa. 12. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Desconsideração da personalidade jurídica deferida apenas quanto ao segundo agravado. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo ser cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, OAB/DF 20.189 (ID 56880181). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que não cabe condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o rol do art. 85, § 1o, do CPC/2015 é taxativo. 2. O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento dos EREsp 1.366.014/SP, é de que, em razão da ausência de previsão normativa, não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal, o que não se verificou na espécie. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2342291/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/12/2023). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, OAB/DF 20.189. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005